Tribunal: TJMT
Processo: 1001738-31.2021.8.11.0020
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001738-31.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto, Saneamento, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTO ARAGUAIA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO DECORRENTE DE POLUIÇÃO DO RIO ARAGUAIA. CONDUTA OMISSIVA DO MUNICÍPIO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que fixou em R$ 10.000,00 o valor da indenização por dano moral coletivo, em razão de despejo irregular de esgoto in natura no Rio Araguaia pelo Município de Alto Araguaia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do montante fixado a título de dano moral coletivo diante da gravidade e extensão do ilícito ambiental reconhecido judicialmente, especialmente à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. O laudo técnico do Ministério Público demonstrou o lançamento direto de esgoto não tratado no Rio Araguaia por período contínuo de cinco anos, evidenciando conduta omissiva da administração pública.

4. Embora tenha havido regularização posterior da Estação de Tratamento de Esgoto, o dano à coletividade e ao meio ambiente restou configurado, exigindo resposta compatível com a magnitude do impacto ecológico e social.

5. A relevância ambiental, econômica e social do Rio Araguaia impõe a majoração do valor indenizatório, em observância ao caráter pedagógico e punitivo da reparação do dano moral coletivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível provido, para majorar a indenização por dano moral coletivo para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Tese de julgamento: "1. O valor da indenização por dano moral coletivo decorrente de ilícito ambiental deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a gravidade do dano, sua duração e o impacto social e ecológico gerado. 2. A regularização posterior do dano não afasta a responsabilidade indenizatória pela lesão já consumada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 225, § 1º, da CF.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApC nº 0000724-42.2019.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 12.03.2025, DJE 17.03.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001738-31.2021.8.11.0020

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada contra o
Município de Alto Araguaia
, e condenou a municipalidade no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral coletivo.

O recorrente, em síntese, aponta a necessidade da majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral coletivo, uma vez que este não reflete o dano praticado pelo recorrido.

Registra que, o ato ilícito ambiental realizado, ao longo de 5 (cinco) anos, gerou diversos prejuízos à coletividade, além de prejudicar a fauna e flora local, a necessitar uma cominação proporcional à sua irregularidade.

Requer, então, que, o dano moral coletivo seja majorado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a entender que este valor corresponde aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O recorrido, no ID nº 280994945, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID nº 287146859, manifestou pelo provimento do apelo, a fim de que o dano moral coletivo seja majorado no montante indicado pelo recorrente.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada contra o
Município de Alto Araguaia
, e condenou a municipalidade no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral coletivo.

Assim como indicado no relatório, existe apenas uma circunstância a ser verificada neste momento, qual seja, a possibilidade da majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

Pois bem.

A fim de uma melhor verificação da fundamentação que será disposta, é necessário registrar que a presente Ação Civil Pública tem por objeto a responsabilização da municipalidade, em decorrência de ilícito ambiental ocorrido.

O dano praticado, reconhecido no ato sentencial, foi disposto no relatório técnico do Ministério Público (ID nº 191758697 – fls. 20/25), como sendo:

[...]

Denunciante informa que a Prefeitura fez uma caixa de esgoto e toda noite deposito esse esgoto no Rio Araguaia poluindo o mesmo. Denunciante cobra providências por não aguenta mais esse descaso com o meio ambiente. Fica no córrego Mané Falado com o Rio Araguaia onde o Córrego encontra o Rio, no Bairro Gabiroba.

[...]

Fomos no Córrego Mané Falado onde verificamos que o mesmo se encontra canalizado e desagua no Rio Araguaia. Ao lado do Córrego e as margens do Rio Araguaia está instalada a Estação de Tratamento de Esgoto do município, no momento da vistoria fomos informados pelo representante da Prefeitura Srº Felipe José Casaril que a estação de tratamento de esgoto estava em fase de teste. Nesta vistoria verificamos que o esgoto estava sendo lançado sem tratamento, ou seja, ‘in natura’ no Rio Araguaia.

[...]

A observar os autos, ainda, confere-se que, a municipalidade, durante o curso dos autos, cumpriu com suas obrigações, e regularizou a Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, o que derivou a extinção parcial do processo, já que parte do objeto da ação era a regularização da unidade.

Neste sentido, o procedimento prosseguiu apenas com relação à indenização por dano moral coletivo.

Como já mencionado, o Juízo
a quo
entendeu que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) seria suficiente para corresponder à cominação, sendo que o recorrente discorda, a registrar a necessidade de elevação do valor, até o patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É indiscutível que, o Rio Araguaia desempenha fundamental importância para a ecologia nacional, sendo o
habitat
de diversas espécies de fauna e flora.

Além desta característica, é certo que o corpo fluvial ainda abastece diversa regiões, a ser fundamental para a população ribeirinha, além de municípios próximos, sendo, inclusive, apontado nos autos que a própria população relatou o incômodo vivenciado em razão da liberação do esgoto
in natura
.

Destarte, possui a característica, ainda, de contribuir com a economia local, já que há a realização de turismo, além de viabilizar a navegação e transporte por toda a sua extensão, logo, não há dúvidas quanto a sua relevância, e o papel fundamental que exerce na vida de toda a coletividade.

O fato de a municipalidade ter agido de forma negligente é elemento que gera a necessidade de uma cominação proporcional à gravidade da conduta, uma vez que sua conduta perdurou por
5 (cinco) anos
, como apurado no feito.

Destarte, o Município deve ser entidade a estimular a preservação do meio ambiente, porquanto, a multa imposta também deve servir como forma de desestimular a referida prática.

Observe-se o que dispõe o artigo 225, § 1º, da Constituição Federal:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; (Regulamento)

[...]

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

(Regulamento)

[...]

É certo que, a municipalidade falhou com um de seus deveres constitucionais, já que não efetuou a preservação do meio ambiente, da maneira que deveria.

Não há dúvidas, então, quanto a necessidade da majoração do dano moral coletivo fixado pelo Magistrado Singular, e, acerca dos parâmetros da penalidade, veja-se o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

Tese de julgamento:"
1. A fixação do valor da indenização por dano moral coletivo deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, alinhando-se à jurisprudência consolidada da Corte e considerando o impacto do dano, o caráter punitivo e pedagógico da condenação e a viabilidade da recuperação ambiental.

[...]

(N.U 0000724-42.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 12/3/2025, Publicado no DJE 17/3/2025)

A partir do que foi disposto, é necessário majorar o valor arbitrado a título de indenização por dano moral coletivo para o patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), haja vista a extensão do dano, o impacto no ecossistema local, bem como em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante de todo o exposto, dá-se
provimento
ao Recurso de Apelação Cível, no intuito de majorar o valor arbitrado a título de indenização por dano moral coletivo para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025